Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA ACIMA DE DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. REINCIDÊNCIA DO AGENTE. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da insignificância pode ser aplicado em situações em que o valor do bem subtraído não ultrapasse 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, desde que atendidos os demais requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, bem como não ser o agente reincidente ou contumaz na prática de crimes nem a situação versar sobre furto qualificado. 1.2. Na hipótese dos autos, o alto valor do patrimônio da empresa comercial vítima não serve de parâmetro, nem possui qualquer relevância para o pretendido reconhecimento da insignificância quanto às mercadorias que foram objeto do crime tentado. Ademais, o valor da res furtiva não se mostra ínfimo, vez que as peças subtraídas pelo réu no interior da loja somaram a quantia de R$ 2.542,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais).

2. Uma vez que o agente não demonstrou hesitação ou desistência voluntária na prática do crime de furto, que só foi interrompida pela atuação dos seguranças do estabelecimento, quando o agente deixava o local na posse indevida dos bens subtraídos, a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), relativa à causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP (crime tentado), se mostra adequada, pois atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso desprovido.